Tribunal: TJDFT
Processo: 0731049-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. TESTEMUNHA. CONFISSÃO DO RÉU. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 582 DO STJ. TEORIA DA “ AMOTIO”. ROUBO CONSUMADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE PELA CONFISSÃO. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ.
1. Os depoimentos colhidos em juízo, especialmente a confissão do réu, comprovam a prática do delito de roubo.
2. Como cediço, este eg. TJDFT e o Superior Tribunal de Justiça entendem que não se exige que a posse seja mansa e pacífica para a consumação do delito de roubo.
3. Para a consumação do roubo aplica-se a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem subtraído, mesmo que por breve momento.
4. O fato de ter ocorrido perseguição logo em seguida à subtração dos bens não descaracteriza a consumação do roubo, nos termos da Súmula no 582 do STJ.
5. Não há que se falar em tentativa, uma vez que o réu se apropriou dos bens subtraídos após coagir as vítimas com a grave ameaça, o que é suficiente para a consumação do crime de roubo, mesmo que a posse tenha ocorrido por curto período de tempo.
6. Na segunda fase da dosimetria, não se admite a redução da pena abaixo do mínimo legal, sob pena de violação à Súmula no 231 do STJ.
7. Recurso conhecido e desprovido.